Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-77.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Revisão contratual - Discórdia dos valores exigidos – Correção monetária mensal pelo IGP-M, acrescidos de juros de 9% ao ano – Legalidade – Cláusulas estipuladas livremente pelas partes, que não ferem legislação, inclusive a consumerista, vigente – Ausência de abusividade e de onerosidade excessiva – Prevalência do princípio da força obrigatória do contrato –

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Revisão contratual - Discórdia dos valores exigidos – Correção monetária mensal pelo IGP-M, acrescidos de juros de 9% ao ano – Legalidade – Cláusulas estipuladas livremente pelas partes, que não ferem legislação, inclusive a consumerista, vigente – Ausência de abusividade e de onerosidade excessiva – Prevalência do princípio da força obrigatória do contrato – Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000495-77.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante DINAEL
HENRIQUE VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PARQUE
CIDADE JARDIM VOTUPORANGA SPE LTDA e CEM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000495-77.2020.8.26.0664 -Voto no 37967
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1000495-77.2020.8.26.0664
Comarca:
Votuporanga
Ação:
Compromisso Compra Venda Revisão
Apte(s).:
Dinael Henrique Vasconcelos (AJ)
Apdo(a)(s).:
Parque Cidade Jardim Votuporanga SPE Ltda. (e outra)
Voto no 37.967
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA Revisão contratual -
Discórdia dos valores exigidos Correção monetária mensal pelo
IGP-M, acrescidos de juros de 9% ao ano – Legalidade Cláusulas
estipuladas livremente pelas partes, que não ferem legislação,
inclusive a consumerista, vigente Ausência de abusividade e de
onerosidade excessiva
Prevalência do princípio da força
obrigatória do contrato
Improcedência da ação - Sentença
confirmada Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo
85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 134/138, de relatório adotado.
Apela o autor alegando a possibilidade de revisão
contratual diante existência de abusividade e onerosidade excessiva devendo, portanto,
serem recalculadas as parcelas e o saldo devedor, com restituição do valor cobrado em
excesso; pede o provimento do recurso (fls. 141/159). Contrarrazões (fls. 163/202).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compromisso de venda e compra do lote 03, Zona
03, Quadra 09, no Loteamento “Parque Cidade Jardim”, em Votuporanga, mediante
pagamento parcelado, materializado às fls. 29/37.
Pelo histórico, cuidou o autor de adquirir o lote com
pagamento através de sinal e mais 156 parcelas mensais, com o reajuste de seus
valores conforme a variação mensal do IGP-M, acrescido dos juros de 9% ao ano (fls. 30).
Todavia, por discordar dos limites fixados junto ao compromisso, busca o autor a revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000495-77.2020.8.26.0664 -Voto no 37967
3
de cláusulas.
A r. sentença julgou improcedente a ação diante
ausência de comprovação de abusividade das cláusulas avençadas.
Daí o apelo do autor.
Em primeiro, cumpre afastar a preliminar arguida em
sede de contrarrazões, em que a parte apelada alega ofensa ao artigo 1.010 do atual
Código de Processo Civil, ante a suposta falta de ataque aos fundamentos da sentença.
Cabe destacar que “No tocante aos recursos, vige o
princípio da dialeticidade, segundo o qual 'o recurso deverá ser dialético, isto é,
discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão'
assim como os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do
recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão.” (Nelson Nery Júnior, "Princípios Fundamentais
Teoria Geral dos Recursos", 5a ed., Revista dos Tribunais, 2000, p. 149).
Não há óbice ao conhecimento do recurso do autor,
pois insurgiu-se contra a r. sentença, impugnando-a nos tópicos que pretende ver
reformada.
No caso, restou atingida a finalidade do recurso, com
a demonstração dos motivos da irresignação do apelante.
Destarte, porque o demandante combateu as razões
de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, o conhecimento do
recurso é medida de rigor.
Quanto ao mérito, trata-se o caso de obrigação
livremente assumida pelas partes e que, em realidade, não atenta quanto ao direito.
O lote foi adquirido mediante pagamento parcelado
e, evidentemente, aplicável ao preço o custo do próprio dinheiro em termos do
financiamento assegurado, cumprindo a correção do valor no tempo e no espaço
sendo que o índice escolhido, IGP-M, não viola direito do apelante sendo, por sinal, de
ampla utilização no comércio imobiliário.
Cumpre anotar, ainda, não existir junto ao Código
mencionado, qualquer disposição expressa em relação aos juros e nem referente aos
sistemas de amortização.
Não se apura, da análise da documentação
encartada e, consequentemente, na relação contratual questionada, nada que atente
contra as condições trazidas pelos artigos 6, 46, 52, V e 54, do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, de modo que nada autoriza a pretendida revisão contratual, sob
argumento de conter cláusulas abusivas e ofensivas aos princípios que norteiam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000495-77.2020.8.26.0664 -Voto no 37967
4
legislação consumerista, porquanto traduzem, tão somente, disposições-padrão, comuns
a contratos dessa espécie.
O adquirente, em busca de alteração de cláusulas e,
para tanto, fundadas em regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, comete a
errônea compreensão de que citada legislação permite, em prol do consumidor, a
alteração das condições avençadas pelo simples fato de existir dificuldade econômica
decorrente, inclusive, do errôneo planejamento econômico financeiro. Referida legislação
funciona, portanto, como fator de equilíbrio na relação e não como salvaguarda de
pessoas que perdem a capacidade de sustentar a obrigação assumida.
Os valores, livremente pactuados, inclusive no
tocante aos índices, atendem as regras gerais do contrato padrão utilizadas para esse
sistema de financiamento tendo em vista, inclusive, levar em conta o patamar de
disponibilidade financeira do interessado.
O contrato surge, em regra, como máxima expressão
da vontade das partes e, por essa motivação, conta com o integral cumprimento.
Assim, decorrem os valores exigidos do regular
compromisso e que, em suas cláusulas, inclusive de preço e atualização, não apresenta
qualquer abusividade.
Verifica-se, inclusive, cláusula referente a juros
remuneratórios de 9% ao ano (cláusula 2a, parágrafo 1o - fls. 30), sofrendo as parcelas, portanto,
além da atualização do valor, a incidência dos juros pactuados, muito abaixo do praticado
no mercado, que prevê a limitação de 12% ao ano.
Assim, o compromisso firmado não caracterizava
qualquer ilicitude e cumpria ao autor, diante do exposto, a obrigação firmada tal como
estipulada.
Conforme assinalado pelo i. Desembargador Salles
Rossi, “a força obrigatória do contrato entre as partes que o subscreveram decorre da
previsão expressa no Código Civil. A pretensão do apelante, se deferida, em verdade
resultaria na derrubada completa do princípio do 'pacta sunt servanda', que tem por
escopo exatamente garantir a validade do que se contratou e mais, e principalmente, o
cumprimento do que se pactuou, posto que se tratando do princípio da força obrigatória,
o que se faz é garantir que o contrato é lei entre as partes, já que repousa na autonomia
da vontade” (TJ/SP, Apelação Cível no 513.599.4/2-00, 8a Câmara de Direito Privado).
Tratando da onerosidade, Orlando Gomes ensina: “A
onerosidade excessiva há de ser objetivamente excessiva, isto é, a prestação não deve
ser excessivamente onerosa apenas em relação ao devedor, mas a toda e qualquer
pessoa que se encontrasse na sua posição. Não basta, porém que a prestação se tenha
agravado exageradamente. Preciso é que a onerosidade tenha sido determinada por
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis” (Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 131 e
seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000495-77.2020.8.26.0664 -Voto no 37967
5
No caso em análise, ausentes apontamentos de
acontecimentos desta natureza, nem extraordinários, nem imprevisíveis, mas ao
contrário, é nos limites do contrato livremente firmado que a ré exige o seu crédito.
De se apontar que eventuais diferenças se referem
ao custo do dinheiro em financiamento, condição diversa do preço do bem se fosse
adquirido em único pagamento.
Referente ao tema posto em debate, este Egrégio
Tribunal de Justiça vem assim decidindo:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
LOTEAMENTO. ALEGADA DESVALORIZAÇÃO DO BEM
EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO, PELA RÉ, DAS
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA
NO
LOTEAMENTO.
INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE
OBRAS
EMITIDA
PELA
MUNICIPALIDADE
DANDO
CONTA DA CONCLUSÃO DE TAIS OBRAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA ANUAL DO SALDO DEVEDOR PELO ÍNDICE
IGP-M/FGV.
TABELA
PRICE.
ABUSIVIDADE.
INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO
CONSTITUI ACRÉSCIMO, MAS MERA RECOMPOSIÇÃO
DO VALOR DA MOEDA FACE À INFLAÇÃO. JUROS
SOBRE
SALDO
DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA
DE
ANATOCISMO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE E DOS
JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR QUE NÃO SÃO
VEDADOS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO, NO CASO,
QUE SE MOSTROU CORRETO. OBSERVÂNCIA DA
AUTONOMIA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS
PARTES NO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES
IMPROVIDO.
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.” (6a Câmara D. Privado, Apelação cível no
0010234-82.2013.8.26.0229, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 23.03.2017, v.u.);
“Compromisso
de
compra
e
venda
Revisional
Compromitente comprador Apelante alega que cumulação
de correção e juros de 12% ao ano é anatocismo Correção
apenas mantém valor e é cumulável com juros, que
remunera o capital indisponibilizado Índice de correção
contratado (IGPM) amplamente usado e varia pouco
relativamente ao preferido pelo Apelante (IPC) Inexistência
de abusividade a justificar revisão Recurso improvido.” (7a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 1004823-89.2016.8.26.0664, Rel. Des. Luiz
Antônio Costa, j. 23.03.2017, v.u.);
“COMPRA E VENDA
Ação de revisão de contrato c/c
repetição de indébito
Sentença de improcedência

Irresignação da autora Descabimento Incidência do CDC
à hipótese que não implica, necessariamente, a procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000495-77.2020.8.26.0664 -Voto no 37967
6
da ação
IGP-M é o índice das prestações e do saldo
devedor, consoante o instrumento firmado entre as partes,
com incidência de juros à razão de 1% ao mês Pretensão
de substituição do IGP-M pela TR indevida Prova pericial
produzida demonstra que os critérios da parte ré para
apuração dos valores das prestações e do saldo devedor
estão de acordo com o contratado, sem incidência das
regras e princípios do SFH, inexistindo pagamento de
valores superiores aos ajustados
Sentença mantida

Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal Recursos não providos.” (7a Câmara D. Privado,
Apelação cível no 0376032-13.2008.8.26.0577, Rel. Des. Walter Barone, j.
10.03.2016, v.u.);
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO Compra e venda de
bem imóvel Pedido de nulidade da cláusula que prevê o
reajuste pelo IGPM, mais juros de 0,6% ao mês Abusividade
não demonstrada Precedentes do STJ e desta Corte
Aplicação, na hipótese, do art. 252, do Regimento Interno
deste Tribunal Desnecessária a repetição dos adequados
fundamentos
expendidos
pela
sentença,
que
ficam
ratificados Decisão mantida Recurso improvido.” (7a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 0044528-23.2012.8.26.0577, Rel. Des. Miguel Brandi, j.
25.02.2015, v.u.).
Por fim, a verba honorária comporta majoração em
prol dos patronos da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, que se
adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa e o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu
serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional realizado em grau recursal, a teor do
disposto no parágrafo 11o do citado dispositivo legal, observada a gratuidade judiciária
concedida ao autor.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a majoração da verba
honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator